Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-26.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001353-26.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CECILIA OLIVEIRA ROCHA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL CFOPM-CFOBM-2019. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 58. CONTEÚDO EM DESACORDO COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O Plenário do STF, no julgamento do RE 632.853/CE, sob o regime de repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, reconheceu, em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame. 2. Do exame da compatibilidade das questões 57, 68, 70, 71 e 72 da prova objetiva com o teor do instrumento convocatório, deflui-se dos autos, que houve adequação das mesmas (exame de legalidade) com o edital. 3. No tocante à questão n. 58, cumpre frisar que esta Corte de Justiça, ao analisar demanda similar, acatou o pedido de anulação da referida questão, por desvinculação ao Edital do certame. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8001353-26.2020.8.05.0000 , em que figura como impetrante CECILIA OLIVEIRA ROCHA e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.